Tribunal: TJDFT
Processo: 0729125-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729125-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE BARJUD NETO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e FELIPE BARJUD NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0023311-09.2014.8.07.0018, indeferiu o pedido de retificação dos requisitórios já expedidos sob a fundamentação de que está preclusa a discussão concernente aos índices de correção e juros de mora aplicáveis ao feito. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, tratando-se e consectário lógico da condenação. Sustentam que não há que se falar em preclusão, uma vez que a declaração de inconstitucionalidade dos índices aplicados faz incidir a cláusula rebus sic stantibus. Asseveram que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título judicial, uma vez que os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como ocorreu no caso dos autos. Alegam que o Superior Tribunal de Justiça entende que os parâmetros de correção monetária previstos no Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem, e que a lei nova que altere o regime de correção deve ser aplicada imediatamente. Defendem que restou garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, restando possibilitada a relativização da preclusão. Argumentam que o Juízo a quo não observou a eficácia vinculante das decisões proferidas sobre controle de constitucionalidade realizados pelo STF. Tece considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para determina ao Juízo a quo que remeta os autos à Contadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 28907793). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 100343780): Cuida-se de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 31728379, modificado pelo acórdão de ID 31727408, pelo valor indicado na planilha de ID 31728444. Como o valor não foi impugnado pelo réu (ID 31728486), foram expedidos o precatório (ID 31728499) e a RPV (ID 31728501) com base nos valores calculados pelos autores (ID 31728444). Os autores, em nova manifestação, informaram os cálculos apresentados para a expedição dos requisitórios estão equivocados, pois esses não estariam de acordo com o teor do RE 870.947/SE e do REsp 1.492.221/PR, razão pela qual teria sido aplicada, de forma inconstitucional, a TR como índice de correção monetária (ID 99843122). Todavia, não podem os autores, após terem realizado o cálculo inicial (ID 31728444), que foi o considerado para o cálculo da correção monetária na expedição dos requisitórios, uma vez que não houve impugnação, apresentarem nova manifestação contradizendo as anteriores para indicar que não mais concordam com a correção monetária indicada por eles mesmos. Portanto, como a petição de ID 99843122 se trata de claro comportamento contraditório dos autores, em matéria que já ocorreu a preclusão, e como o artigo 100, §8o, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios ou RPV's fracionários ou complementares, indefiro este pedido. Consoante decisão de ID 47332142, retornem os autos ao arquivo provisório para aguardar o pagamento do precatório. Analisando os autos, verifica-se que os valores devidos já foram homologados, tendo sido, inclusive, expedidos o precatório (ID 31728485 e 31728499) e as RPV (ID 31728501 e 31728489). Consta, inclusive, que o agravante Marconi já foi intimado para realizar o levantamento dos alvarás, em abril de 2019 (IDs 36409119 e 36355410). Com efeito, os cálculos homologados de acordo com os valores apresentados pelos exequentes, ora agravantes, conforme planilha de ID 31728486 dos autos de origem. Não houve impugnação, razão pela qual foram expedidos o precatório e as RPVs acima transcritas. Dessa forma, a alteração dos valores a serem pagos a título de correção monetária ofenderia a coisa julgada, estando, portanto, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido dos exequentes, ora agravantes. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. NOVOS CÁLCULOS. APÓS HOMOLOGAÇÃO. AQUIESCÊNCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REQUISITÓRIO EXPEDIDO E PAGO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Mostra-se incabível o pedido do exequente para que seja considerada a orientação exarada pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, notadamente porque os cálculos anteriormente apresentados pelo credor foram homologados, sem impugnação das partes, com a devida expedição da RPV e depósito efetuado pelo executado. 3. Inviável a alegação de mero erro de cálculo ou de impossibilidade de requerer um índice em detrimento de outro, na hipótese em que a parte tinha conhecimento da pendência de julgamento dos embargos de declaração interpostos do recurso mencionado, e mesmo assim optou pelo prosseguimento do feito executivo, o qual foi ultimado com o pagamento do respectivo requisitório, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1367470, 07051224920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 - REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO EM TELA. PRECATÓRIO E RPV JÁ EXPEDIDOS E SATISFEITOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. De acordo com o entendimento estabelecido pela Quinta Turma Cível desta Corte, em casos em que já houve a expedição e até mesmo a satisfação de precatório em observância ao índice previsto no título executivo, há óbice preclusivo à expedição, nos mesmos autos, de precatório complementar ou mesmo de retificação de ordem de pagamento já atendida pela Administração Pública, sob pena de malferimento ao ao princípio da segurança jurídica. Em tal situação fática peculiar, não incide automaticamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 870.947 - Tema 810 da Repercussão Geral. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1346502, 07519799020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE RPV. ALTERAÇÃO DO LIMITE. LEI ALTERADA APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 792 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A correção monetária do valor do débito em face da Fazenda Pública, utilizando a Taxa Referencial, encontra-se preclusa, uma vez que houve a homologação dos cálculos sem impugnação dos exequentes. Logo, impossível a revisão dos cálculos. Precedentes. 2. Verifica-se que formação do título judicial exequendo e o início do cumprimento da sentença se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor. 3. "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda."(RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) 4. Apesar da alteração feita pela Lei 6.618/2020, publicada em 19/06/2020, que aumentou o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos, a modificação ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, quando a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1364940, 07163701220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Destaco, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp 1.495.146/MG(Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que estabeleceu a preservação da coisa julgada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Assim, não merece reparos a decisão agravada que concluiu pela preclusão em relação aos índices de correção e juros de mora, tendo sido os valores objeto de homologação, o que demonstra a ausência de probabilidade do direito alegado pelos agravantes, afastando a possibilidade de concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intimem-se os agravados para se manifestarem no prazo legal. Brasília, DF, 13 de setembro de 2021 15:45:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador